Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-90.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS -

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BMG S.A, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do Banco, para manter a taxa de juros remuneratórios referente ao contrato de cartão de crédito consignado, e, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majorou em 5% o percentual dos honorários advocatícios. (Id.
121039452)

O Banco embargante afirma que há contradição quando o r. acórdão
“modifica a sentença dando parcial provimento ao apelo do Banco, para manter a taxa aplicada do cartão de crédito consignado e ao mesmo tempo majora os honorários arbitrados em desfavor do Banco em r. Sentença, ocorre que por ser o Banco vencedor da ação, os honorários devem ser arbitrados para a parte Autora, que se consagrou perdedora na presente ação”.

Outrossim, sustenta que “como em r. Acordão foi parcialmente provido para manter a taxa de juros remuneratórios referente ao contrato de cartão de crédito consignado, consequentemente os pedidos da parte Autora foram improcedentes, ficando omisso o r. Acordão quanto a existência ou não de obrigação a ser cumprida pelo Banco Réu.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, “discorra sobre a contradição e omissão apontada, evitando-se, assim, futuras indagações e divergências, sanando a omissão apontas (Id.
124236586)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vincula ao Id. 126280652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que houve contradição quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e omissão quanto as obrigações do Banco, após o julgamento parcial do seu recurso, não merecem prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

“
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso do Banco para manter a taxa de juros remuneratórios referente ao contrato de cartão de crédito consignado.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, § 3º do CPC.

A sentença
“
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que, no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, seja aplicação a taxa de juros de 1,52% a.m desde o início do pagamento parcial das faturas e que os valores indevidos sejam devolvidos de forma simples, na fase de cumprimento da sentença. A sentença condenou o Banco ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa”
(Id. 113324024)

O Banco e o autor apelaram e o acórdão, desproveu o recurso do autor e proveu em parte o recurso do Banco para manter a taxa de juros remuneratórios prevista em contrato.

Ora, o Banco requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição e consequente extinção do recurso do autor, ou alternativamente, a manutenção das taxas de juros aplicadas, que foi o único ponto que a sentença modificou no contrato discutido.

Ao julgar o apelo interposto pelo Banco, o r. acórdão não reconheceu a preliminar de prescrição arguida e julgou o mérito de ambos os recursos.

O que faltou no caso, foi interpretação de texto quanto aos fundamentos do r. acórdão. O recurso foi julgado parcialmente procedente para o Banco, porque não foi acolhida a tese preliminar de prescrição, e mantida todos as cláusulas contratuais discutidas pelo autor, tanto que manteve as taxas de juros, anteriormente modificadas pela sentença, ou seja, para o Banco não restou nenhuma obrigação.

Quanto aos honorários sucumbências, se não vitória ao Banco, consequentemente os honorários fixados pela sentença, não lhe são aplicáveis, e a majoração dos honorários sucumbenciais atende a regra do art. 85, § 11 do CPC.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022